Tribunal: TJDFT
Processo: 0726251-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726251-05.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PABLO EDUARDO VIANA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESPROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição ou desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão evidenciam que o réu tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de cocaína e maconha, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas. 2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 3. Para determinar se a droga tem por destinação o consumo pessoal, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, estabelece que o Juiz deverá considerar a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes do réu. 4. Mostra-se idônea a valoração negativa da conduta social quando o agente comete novo crime enquanto cumpria pena por delito anterior, pois tal fato aponta conduta social desajustada, já que demonstra desrespeito às normas penais e a oportunidade de ressocialização proporcionada pelo sistema de justiça. 5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade fixada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente pleiteia sua absolvição pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, alegando que sua prisão em flagrante se deu em razão de procedimento cautelar decorrente dos autos 072450284- 2023.8.07.0001, o que configura bis in idem, pois uma única investigação criminal imputou ao recorrente condutas distintas, em feitos distintos. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido ou teria sido objeto de divergência nesse sentido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Esta Corte Superior entende que “A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 2.149.143/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, o apelo não mereceria subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois além de não ter sido apontado qual dispositivo legal teria sido objeto do dissenso, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025